Tribunal: STF
Processo: ARE 1496889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COFINS. DECLARAÇÃO PARCIAL ACOMPANHADA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART 150, §4º, DO CTN, CONTANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA DATA DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA PARCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE EM TERRITÓRIO NACIONAL. ISENÇÃO DE COFINS PREVISTA NO ARTIGO 14, INCISO VII, DA MP 2.158-35/2001. INTERPRETAÇÃO ESTRITA (ART. 111 DO CTN). TRANSPORTE DE MERCADORIA DO PAÍS PARA O EXTERIOR NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO. IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO (ART. 149, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SERVIÇO CONTRATADO POR EMPRESA NACIONAL EXECUTADO INTEGRALMENTE NOS LIMITES DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. INAPLICABILIDADE DA NORMA IMUNIZANTE.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA. (Evento 75 da origem) em face de sentença (Evento 56 da origem) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos presentes embargos à execução fiscal, que visa declarar a insubsistência dos créditos tributários consubstanciados na CDA nº 7061502166304, que instrui a execução fiscal nº 0150185-08.2015.4.02.5117.



    2. Entendeu a magistrada sentenciante que o crédito não foi alcançado pela causa extintiva, uma vez que o prazo decadencial é aquele definido pelo artigo 173, inciso I, do CTN, tendo iniciado no exercício seguinte àquele que poderia ter sido lançado (01/01/1999). Ademais, consignou que a prestação de serviços realizada pela embargante consistiu em uma operação interna, uma vez que a empresa atuou como prestadora dentro mercado doméstico, atendendo a demanda que foi satisfeita no território nacional, em favor de tomadores nacionais. Por isso, concluiu que o frete realizado pela apelante não consistiu em operação de exportação de serviço, mas sim operação interna não alcançada pela imunidade ou da isenção reclamadas no pedido inaugural, sendo cabível a incidência de PIS e COFINS.



    3. Havendo declaração do sujeito passivo e pagamento total ou parcial da quantia por ele confessada (declaração e pagamento a menor do que seria devido), entende-se que a Administração Tributária já foi informada, pelo contribuinte, da ocorrência do fato imponível do tributo sujeito ao lançamento por homologação. Nessa hipótese, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo será de cinco anos contados da data do fato gerador, na forma do art. 150, §4º, do CTN. Precedentes do STJ. Inteligência da Súmula nº 555/STJ.



    4. A execução fiscal embargada tem por objeto créditos relativos à COFINS de período de apuração compreendido entre 01/1998 e 12/2001. Os créditos têm origem em receitas que deixaram de ser levadas à tributação no tempo próprio, pois a contribuinte, ao transmitir as DIPJs dos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002, relativas aos anos-calendário 1998, 1999, 2000 e 2001, entendera que parcela de sua receita era indene à incidência da COFINS por força de norma isentiva. Houve, assim, declaração a menor e pagamento parcial do tributo devido.



    5. Considerando que os créditos tributários foram constituídos pela notificação pessoal do sujeito passivo em 29/04/2003, conclui-se terem sido alcançados pelos efeitos extintivos da decadência (art. 156, inciso V, do CTN) tão somente os débitos relativos aos fatos geradores dos períodos de apuração de 31/01/1998, 28/02/1998 e 31/03/1998, eis que a sua constituição definitiva ocorreu quando já decorrido o prazo previsto no art. 150, §4º, do CTN.



    6. O art. 11 da Lei no 9.432/1997 instituiu o Registro Especial Brasileiro – REB, por meio do qual o legislador pretendeu estabelecer uma série de incentivos fiscais como parte de um conjunto de medidas de fomento da indústria naval nacional. Entre as medidas de incentivo, o legislador estabeleceu que a receita do frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no REB estaria isenta das contribuições para o PIS e da COFINS (artigo 14, VII, c/c seu §1º, da MP 2.158-35/2001).



    7. No entanto, deve-se observar que o art. 111 do CTN estabelece fundamental diretriz hermenêutica no que tange à intepretação e aplicação das normas tributárias concessivas de benefícios fiscais, de que são espécies as isenções. Como se sabe, o art. 111, II, do CTN dispõe expressamente que a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, isto é, de forma estrita. Precedentes do STJ.



    8. A extensão do âmbito de incidência da norma isentiva a hipóteses não expressamente contempladas no dispositivo legal também implicaria em manifesta ofensa ao disposto no art. 150, §6º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual somente por lei específica poderá ser concedido qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições.



    9. No caso em exame, de acordo com a narrativa constante da inicial e das informações constantes do auto de infração (evento 1, out11), as operações de frete de combustíveis realizadas pela executada por contrato firmado com a Petrobrás foram executadas em território nacional, não se tratando de “mercadorias transportadas entre o País e o exterior”, como exige a hipótese isentiva prevista no artigo 14, VII, da MP 2.158- 35/2001, pois o serviço de frete foi integralmente executado no território brasileiro.



    10. Por outro lado, é inaplicável a caso a imunidade constitucional instituída pelo art. 149, §1º, I, da Constituição Federal. Isso porque restou plenamente comprovado nos autos que o serviço de frete prestado pela embargante/recorrente não correspondeu a qualquer operação de remessa de mercadorias ao exterior, e sim a operações internas de vendas de combustíveis em território nacional a empresas estrangeiras, fato este que, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da imunidade prevista no art. 149, §1º, I, da Constituição Federal, eis que inexistente qualquer saída de mercadoria a comprador situado no exterior.



    11. Apelação parcialmente provida para declarar a decadência dos créditos tributários relativos às competências 31/01/1998, 28/02/1998 e 31/03/1998.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149; e 155, inciso X, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente